Tribunal: TJSP
Processo: 2024857-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de inclusão de uma chácara na partilha e de nova discussão sobre os bens partilhados, determinando ao coexecutado P. a apresentação de avaliação dos referidos bens – Insurgência dos executados – Descabimento – Pretensão de alteração do título executivo, já transitado em julgado, que é inviável nesta sede –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de inclusão de uma chácara na partilha e de nova discussão sobre os bens partilhados, determinando ao coexecutado P. a apresentação de avaliação dos referidos bens – Insurgência dos executados – Descabimento – Pretensão de alteração do título executivo, já transitado em julgado, que é inviável nesta sede – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.